Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-98.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800451-98.2024.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0800451-98.2024.8.14.0029

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTO DÓREA PESSOA - OAB/BA 12.407

EMBARGADA: MARIA SEMÍRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado já analisou de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a utilização dos embargos.

O recurso revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Eventual irresignação com o mérito deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo cabível a rediscussão da matéria por via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo ao reexame de matéria já apreciada.

A análise prévia de todos os fundamentos essenciais ao julgamento afasta a alegação de vícios no acórdão embargado.

Mero inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do acórdão de id. 35202247, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
"

Inconformado,
BANCO BRADESCO S/A

interpôs no id. 35516251, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, sob a alegação de que não houve enfrentamento de argumentos relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto ao fato de que o contrato foi devidamente assinado, não havendo que se falar em ilicitude.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que sejam sanadas as omissões indicadas.

Embora devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ao Id. 35927157.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. Isso porque, foram devidamente analisados os argumentos suscitados pelas partes e o acórdão foi adequadamete fundamentado.

O que se extrai dos presentes embargos é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026